Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Gravidade concreta. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Necessidade da custódia. Pandemia da Covid-19.

1 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).

2 – A gravidade concreta do crime – crime de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de armas de fogo - e a notícia de que o paciente tentou coagir a principal testemunha dos fatos justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

3 – Revista a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 316, § único, do CPP, na redação dada pela L. 13.964/19, e mantida essa, porque subsistem os fundamentos que a autorizam, inexistentes fatos novos a justificar a revogação, mantém-se a prisão preventiva.

4 – A complexidade do caso – roubo circunstanciado envolvendo três réus patrocinados por advogados diferentes (um preso em outro estado da Federação), e dificuldade em localizar a vítima – somada à situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento dos atos processuais.

5 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

6 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, nem nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.

7 - Ordem denegada.